Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716915-96.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTINA DA SILVA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SEBASTINA DA SILVA SOUZA para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID 69883903). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 70274506). A intimação da sentença foi disponibilizada no DJe em 16.10.2024, publicada em 17.10.2024, e iniciada a contagem do prazo em 18.10.2024, conforme certidões IDs 69585818 e 69585820. O termo final do prazo de 15 dias foi em 11.11.2024, porém, o recurso foi interposto em 12.11.2024, de forma intempestiva (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC). Observa-se que no dia de encerramento do prazo não houve indisponibilidade do sistema (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-link-de-internet; https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) a justificar a prorrogação (art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006). A inobservância da tempestividade, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantida suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator